Tribunal: TJDFT
Processo: 0728511-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728511-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBET MACEDO AGRAVADO: MARLY DE MATTOS MACEDO Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Herbet Macedo contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento revogou a gratuidade de justiça (proc. no 0736683-59.2019.8.07.0001, ID no 18527373). Preparo (ID no 18527374). Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada, Marly de Mattos Macedo para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO